Tribunal: CARF
Processo: 13315.000255/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13315.000255/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARIA LUIZA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos recebidos da
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará a partir de 05/2002.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 07/12) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2003,
ano-calendário de 2002.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR, em decisão
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13315.000255/2007-55
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13315.000255/2007-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Devem ser tributados os rendimentos que não estejam previstos na lei como
rendimentos isentos, haja vista que as normas que dispõem sobre outorga de isenção
devem ser interpretadas literalmente.
ISENÇÃO
-
MOLÉSTIA
GRAVE.
-
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/09/2011 (fls. 26), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/09/2011 (fls. 30), trazendo cópia de documentos,
dos quais se destaca a cópia da publicação no Diário Oficial do Estado referente à aposentadoria
do contribuinte.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
A contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O laudo oficial constante dos autos (fls. 04 e 31), emitido por serviço público
oficial da União, diz expressamente que o contribuinte é portador de neoplasia maligna de mama
e inválida e permanente total, desde junho de 1993.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13315.000255/2007-55

Por seu turno, a cópia autenticada de publicação do Diário Oficial do Estado de
Ceará, de 10/05/2002 (fls. 32), evidencia que o contribuinte foi aposentado em 06/05/2002.
Registre-se que, ao ver desse relator, o acórdão recorrido não reconheceu que parte dos
rendimentos seriam decorrentes de aposentadoria porquanto a cópia do DOE de fls. 05 é parcial,
tendo sido suprimido justamente o campo referente à aposentadoria em questão.
Dessarte, há que se reconhecer a isenção dos rendimentos pagos pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará, CNPJ 07.954.597/0001-52, a partir de maio de 2002.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para afastar a omissão de rendimentos referente aos valores pagos ao
contribuinte pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, CNPJ 07.954.597/0001-52, a partir
de maio de 2002, a serem identificados pela unidade preparadora mediante consulta à DIRF.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital